Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705427-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE CARVALHO MATEUS, ADAO CARDOSO MATEUS, JOSE CARDOSO MATEUS, PEDRO CARDOSO MATEUS, SEBASTIAO CARDOSO MATEUS, EDIO CARDOSO MATEUS, LUIZ CARDOSO MATEUS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARDOSO MATEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante decisão de ID 44797499, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 45410881; 45410596; 45411164; 45410633; e 45412616). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora